Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO GENITOR. VALOR DEFINIDO POR ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA PARA ALIMENTOS IN NATURA. INVIÁVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. 1.1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que a apelada é sua filha.
2. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da apelada, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 2.1. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
3. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, para que seja possível a redução do valor dos alimentos, é imprescindível a demonstração de alteração da situação financeira do alimentante.
4. No caso concreto, não há nos autos qualquer prova concreta da alteração da capacidade contributiva da genitora da criança, visto que encontra-se desempregada. 4.1. As provas dos autos também não demonstram má gestão dos recursos financeiras por parte da genitora da menor, conforme alegado pelo apelante, considerando que o valor dos alimentos está em plena conformidade com os gastos necessários à sobrevivência da criança e à manutenção de seu padrão de vida.
5. A aquisição de dívidas e encargos financeiros não se qualifica como fundamento para a redução dos alimentos, uma vez que as decisões financeiras dos genitores não podem comprometer o mínimo necessário para o adequado suprimento das necessidades da criança.
6. O pagamento de alimentos de forma in natura é medida excepcional, não aplicável ao caso tratado nos autos, sobretudo porque o pagamento dos alimentos em pecúnia proporciona maior segurança e estabilidade à infante, inclusive quanto a eventuais reajustes remuneratórios que possam ser concedidos ao alimentante, o que, certamente, deverá beneficiar, de forma proporcional, a alimentada.
7. Recurso conhecido e desprovido.